Tribunal: TJSP
Processo: 2246928-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*PENHORA – Cédula de Crédito Bancário – Pretensão a penhora de imóvel objeto de alienação fiduciária – Bem imóvel que comprovadamente serve de residência ao executado e sua família – Direitos sobre o Box de garagem que por possuir matrícula própria não pode ser reconhecido como impenhorável – Súmula 449 do STJ – Constrição dos direitos a vaga de garagem permitido – Limitação da alienação

Ementa:
*PENHORA – Cédula de Crédito Bancário – Pretensão a penhora de imóvel objeto de alienação fiduciária – Bem imóvel que comprovadamente serve de residência ao executado e sua família – Direitos sobre o Box de garagem que por possuir matrícula própria não pode ser reconhecido como impenhorável – Súmula 449 do STJ – Constrição dos direitos a vaga de garagem permitido – Limitação da alienação ou locação dos abrigos de garagem a pessoas pertencentes ao próprio condomínio – Artigo 1331 do CC - Recurso parcialmente provido, com observação*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246928-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados TB MELIM GESSO EPP e THIAGO
BERENGUEL MELIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44783
AGRV.No: 2246928-30.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : BANCO BRADESCO S/A
AGDO. : TB MELIM GESSO EPP E OUTRO
*PENHORA Cédula de Crédito Bancário Pretensão a
penhora de imóvel objeto de alienação fiduciária Bem
imóvel que comprovadamente serve de residência ao
executado e sua família Direitos sobre o Box de garagem
que por possuir matrícula própria não pode ser reconhecido
como impenhorável Súmula 449 do STJ Constrição dos
direitos a vaga de garagem permitido
Limitação da
alienação ou locação dos abrigos de garagem a pessoas
pertencentes ao próprio condomínio Artigo 1331 do CC -
Recurso parcialmente provido, com observação*
Trata-se de agravo de instrumento contra
r.decisão que ora se transcreve: “Vistos. Inicialmente há
de se observar que o executado reside com familiares no
imóvel objeto de penhora, conforme constatado pelo
Oficial de Justiça às fls. 275/276. Se o executado possui
um único imóvel e este é utilizado pela família como
moradia,
está
presente
a
característica
da
impenhorabilidade por determinação legal prevista na Lei
8.009/90. No mais, o argumento da exequente de que o
imóvel objeto de penhora foi dado em garantia (hipoteca)
de um outro contato, não poderia o executado alegar a
impenhorabilidade nestes autos. A bem da verdade o
exequente confunde os institutos e tenta sustentar de
toda forma a penhorabilidade do imóvel. Primeiro é
necessário observar que a penhora ocorrida nestes autos
refere-se a execução de um titulo executivo extrajudicial
em que o executado é devedor solidário, devendo ser
observado as regras de defesa na execução, tal como a
alegação de impenhorabilidade legal prevista na Lei
8009/90. No que se refere a Hipoteca constante da
matrícula 42.684 e 42685 do 2o CRI CAMPINAS, às fls.
264/269, em que pese constar o BANCO BRADESCO como credor
hipotecário, a presente execução não se refere a
hipoteca, o que ensejaria de fato o afastamento de "bem
de
familia",
mas
ao
contrato
(titulo
executivo
extrajudicial) de fls. 35/38. Ante o exposto, conheço do
pedido e declaro a impenhorabilidade do imóvel (matricula
42.684 e 42685 do 2 CRI CAMPINAS) por ser bem de família,
utilizado pelo executado e família para moradia. Oficie-
se ao 2 CRI CAMPINAS para o cancelamento de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penhora registrada nas matriculas (matricula 42.684 e
42685)
Manifeste-se
o
exequente
em
termos
de
prosseguimento. Intime-se..”
Sustenta
o
banco
agravante
a
penhorabilidade do bem pois oferecido como garantia de um
contrato,
sendo
possível
a
constrição
de direitos
creditórios. Afirma a possibilidade de penhora do box de
garagem, pois não abrangido pela impenhorabilidade em
razão de bem de família, nos termos da Súmula 449 do STJ.
Prequestiona a matéria e requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
O banco agravado propôs ação de execução
lastreada em Instrumento Particular de Contrato de
Capital de Giro Cessão dos Direitos Creditórios.
Deferida a penhora sobre os direitos
creditórios que o executado tem sobre os imóveis
matriculados sob nos 42.684 e 42.685 do 2o CRI, vez que
alienados fiduciariamente, o executado apresentou exceção
de pré-executividade arguindo impenhorabilidade do bem de
família. Constatado que o imóvel é de fato utilizado como residência pelo executado e seus
familiares, foi afastada a penhora.
Como bem salientou o nobre magistrado, em
que pese o bem estar gravado com hipoteca, ainda que pelo
próprio Banco Bradesco, a penhora ocorrida nos presentes
autos não se refere ao contrato de hipoteca, único que
ensejaria o afastamento de “bem de família”.
A
propósito
vale
citar
o
trecho
do
dispositivo legal em análise:

“A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal,
previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo
se movido: (...) V - para execução de hipoteca sobre
imóvel, oferecido como garantia real pelo casal ou pela
entidade familiar”.
Sobre este tema segue o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. OFERECIMENTO EM
GARANTIA HIPOTECÁRIA. BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR.
RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE. 1. A exceção do art. 3o,
inciso V, da Lei no 8.009/90, que permite a penhora de
bem dado em hipoteca, limita-se à hipótese de dívida
constituída em favor da entidade familiar. Precedentes.
2. A comunidade formada pelos pais e seus descendentes se
enquadra
no
conceito
legal
de
entidade
familiar,
inclusive para os fins da Lei no 8.009/90. 3. A boa-fé do
devedor é determinante para que possa se socorrer do
favor legal, reprimindo-se quaisquer atos praticados no
intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos
processos de cobrança. O fato de o imóvel dado em
garantia ser o único bem da família certamente é sopesado
ao oferecê-lo em hipoteca, ciente de que o ato implica
renúncia à impenhorabilidade. Assim, não se mostra
razoável que depois, ante à sua inadimplência, o devedor
use esse fato como subterfúgio para livrar o imóvel da
penhora. A atitude contraria a boa-fé ínsita às relações
negociais, pois equivaleria à entrega de uma garantia que
o devedor, desde o início, sabia ser inexequível,
esvaziando-a por completo. 4. Recurso especial a que se
nega provimento” (REsp 1.141.732/SP, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, j. 09/11/2010).
Não se descura a possibilidade de penhora
dos
direitos
creditórios,
entretanto,
em
razão do
reconhecimento da condição do imóvel, qual seja, bem de
família, é que tal penhora não será autorizada.
Vale ressaltar que a proteção legal do
artigo 1o da Lei 8009/90 é expressa em afirmar que o
imóvel é impenhorável se for residencial próprio do casal
ou da entidade familiar, não respondendo por dívida
contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que
sejam seus proprietários e nele residam.
Neste contexto, restou incontroversa a
condição de impenhorabilidade do apartamento.
Diferente, porém, é a situação da vaga de
garagem.
Observo que, o apartamento possui vaga de
garagem autônoma, localizada no condomínio e que possui
matrícula individualizada, circunstância que afasta a
alegação de bem de família, para efeito de penhora, a
teor do que dispõe a Súmula 449 do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça.
PROCESSUAL. EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO VIA
POSTAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PENHORA
DE
BOX
DE
GARAGEM.
POSSIBILIDADE.
1. É válida a citação pela via postal, com aviso
de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo
que recebida por terceiros. Precedentes.
2. Nos termos da Súmula 449/STJ: a vaga de
garagem que possui
matrícula própria no registro de imóveis não
constitui bem de
família para efeito de penhora.
3. Como o aresto recorrido está em sintonia com
o decidido nesta Corte, deve-se aplicar à espécie o contido na
Súmula 83/STJ, verbis:
"Não
se
conhece
do
recurso
especial
pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida". Com efeito, o referido verbete
sumular aplica-se aos recursos especiais interpostos tanto pela
alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no
Ag 1395432 / RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma,
j.09.08.2011, DJE 30.08.2011-g.n.)
O advento da Lei no12607 que introduziu o
parágrafo 1o ao artigo 1331, limitando a alienação ou locação
dos abrigos de garagem a pessoas pertencentes ao próprio
condomínio não invalida a aludida Súmula, bastando que seja
ressalvado que a alienação ou transferências das vagas objeto
de constrição, só poderá ser efetuada entre condôminos.
No mesmo sentido, são os precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Penhora em apartamento -
Anterior decisão na execução que reconhece a impenhorabilidade
ante a presença dos requisitos da Lei n. 8.009/90 - Ausência de
justificativa para afastar a impenhorabilidade uma vez que não
houve qualquer modificação no que se refere à unicidade
patrimonial e destinação para residência da devedora - Proteção
social restabelecida - Penhora afastada - Agravo parcialmente
provido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Penhora incidente sobre
garagem com matrícula individualizada - Minuta recursal que
defende tratar-se de bem de família - Descabimento, nos termos
da Súmula n. 449 do E. STJ - Demais razões que insistem também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na vedação da alienação prevista no Regulamento Interno do
Condomínio - Irrelevância - Alienação que pode ser realizada
sem desvirtuar a finalidade - Agravo improvido. Dispositivo:
Parcial provimento.(TJSP AGRV.No: 0041968-59.2013.8.26.0000,
Rel. Ricardo Negrão, j.16.09.2013)
“PENHORA
-
Vaga
autônoma
de
garagem
Possibilidade - Vedação de alienação de vaga de garagem para
terceiros estranhos ao condomínio (Lei 4.591/64), não tem o
condão de tornar impenhorável o bem, pois é possível a
alienação a outro condômino interessado Jurisprudência deste
Tribunal - Inovação da Lei 12.607/12 possibilita alienação da
vaga de garagem a terceiros estranhos, se houver autorização em
convenção condominial, circunstância que justifica a manutenção
da constrição judicial Recurso provido.” (TJSP, Agravo de
instrumento n.o 0171240-43.2012.8.26.0000, Comarca de São
Paulo, 20a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Álvaro
Torres Júnior, julgado em 25/03/2013).
Vale dizer que o intuito da Lei 8009/90 é
resguardar e garantir o direito à moradia, de modo a impedir
que eventuais dívidas contraídas pelo beneficiário comprometam
esse direito constitucional, garantindo-se o direito a uma vida
digna, entretanto tal dispositivo não comporta interpretação
extensiva a fim de alcançar as vagas de garagem que são
unidades autônomas.
Sendo assim, o que deve ser preservado pela Lei
8009/90 é o direito à moradia, e não a guarda de veículo de
passeio dentro de condomínio.
No momento da alienação judicial, deve ser
observada a existência de autorização da convenção condominial,
caso exista interesse de terceiros estranhos ao condomínio
edilício, nos termos da Lei 12.607/12, no momento da compra.
Possível
a
penhora
sobre
bem
alienado
fiduciariamente, desde que incida sobre os direitos que o
executado possui sobre o bem.
Deve se ter o cuidado de comunicar o fiduciante
da penhora efetivada, para que o mesmo resguarde seus direitos,
bem como ao levar ao praceamento, venha a ser dado conhecimento
de tal condição a possíveis arrematantes.
O E. Tribunal de Justiça já apreciou a matéria,
na apelação cível n.o 243.055, rel. Des. Vizeu Junior, em que
admite a penhora de direitos de veículo objeto de alienação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiduciária (RT 508/63).
Contudo, a penhora só poderá ser resolvida após
o cumprimento da alienação, onde o produto primeiro servirá
para pagamento da alienação, e eventual saldo servirá para
quitação do débito garantido pela penhora mencionada.
Portanto, é possível que a penhora recaia sobre
os direitos que o devedor possui sobre o imóvel alienado
fiduciariamente, como acima exposto.
Nesse sentido:

“PENHORA
-
Incidência
sobre
móveis
e
eletrodomésticos - Inadmissibilidade - Bens que não se
enquadram na exceção do artigo 2o, 'caput", da Lei 8009/90 -
Recurso parcialmente provido. PENHORA - Incidência sobre
automóvel alienado fiduciariamente - Inviabilidade - Bem que
não é de propriedade do devedor - Possibilidade, todavia, de a
penhora recair sobre os direitos que o devedor possui sobre o
veículo - Recurso improvido quanto ao tema” (Apelação n.o
812.474-7, 4a Câmara do 1o TAC, rel. José Marcos Marrone,
deram provimento em parte, v.u.).
“PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PENHORA. DIREITOS.
CONTRATO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.O
bem
alienado
fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não
pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os
direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato seja
constritos.Recurso especial provido” (Resp 260880/RS, 5a Turma
do STJ, deram provimento, v.u., rel. Min. Felix Fischer).
Assim sendo, é de se dar parcial provimento ao
recurso, para deferir a constrição dos direitos sobre vaga de
garagem, em razão da existência de credor fiduciário, ante as
razões mencionadas.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, com observação.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator